Tribunal: TJSP
Processo: 2288327-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO à REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – Impossibilidade – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA impenhorabilidade – IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há demonstração, na

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO à REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – Impossibilidade – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA impenhorabilidade – IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há demonstração, na hipótese dos autos, que os ativos e valores penhorados, em conta corrente bancária, guardam relação com o respectivo salário da parte executada. 2. Ônus de comprovação da alegada impenhorabilidade, nos termos do disposto no § 3o do artigo 854 do CPC/15, descumprido pela parte agravante. 3. Precedente da jurisprudência consolidada do C. STJ. 4. Requerimento, tendente ao desbloqueio de ativos e valores penhorados em conta corrente bancária, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288327-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
agravante FERNANDO RODRIGO CAMARA, são agravados IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288327-39.2019.8.26.0000 -Voto no 26660
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288327-39.2019.8.26.0000
COMARCA: Presidente Epitácio
AGRAVANTE: Fernando Rodrigo Camara
AGRAVADAS: Ministério Público do Estado de São Paulo e outra
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Camargo Patussi
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
FASE DE EXECUÇÃO

PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS EM
CONTA CORRENTE BANCÁRIA
PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
CONSTRIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
RESPECTIVA
IMPENHORABILIDADE IMPOSSIBILIDADE. 1. Não
há demonstração, na hipótese dos autos, que os ativos e
valores penhorados, em conta corrente bancária, guardam
relação com o respectivo salário da parte executada. 2.
Ônus de comprovação da alegada impenhorabilidade, nos
termos do disposto no § 3o do artigo 854 do CPC/15,
descumprido pela parte agravante. 3. Precedente da
jurisprudência consolidada do C. STJ. 4. Requerimento,
tendente ao desbloqueio de ativos e valores penhorados em
conta corrente bancária, indeferido, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 1.904/1.906 (fls. 12/14, do
inconformismo) que, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e outra, contra Fernando
Rodrigo Camara e outros, indeferiu o requerimento tendente ao
desbloqueio dos ativos e valores penhorados em conta corrente
bancária.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288327-39.2019.8.26.0000 -Voto no 26660
3
a) impenhorabilidade do salário; b) utilização do montante penhorado
para o pagamento da pensão alimentícia; c) comprovação que a conta
bancária é destinada ao recebimento do salário; d) inaplicabilidade do §
2o do artigo 833 do CPC; e) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 101/106, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, por atos de
improbidade administrativa, na fase de execução. A pretensão recursal
consiste na liberação dos valores bloqueados, sob o fundamento da
impenhorabilidade.
Pois bem. O artigo 833, IV, do CPC/15, prevê a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288327-39.2019.8.26.0000 -Voto no 26660
4
impenhorabilidade, da seguinte forma:
“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como, as quantias recebidas por
liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal,
observado o disposto no § 2° deste artigo.”
De outra parte, não há demonstração da eventual
presença de irregularidade ou nulidade da constrição ora questionada,
passíveis de reconhecimento e correção, a despeito da impossibilidade,
em tese, da penhora do salário do devedor.
Isso, porque o extrato da conta corrente do Banco
do Brasil, cujo saldo foi penhorado (Dezembro/19, a fls. 62/63) não
registra o depósito de valores relacionados, aparentemente, ao
respectivo salário líquido (referente ao mês de novembro/19, conforme
o demonstrativo de fls. 61).
Como se vê, a parte agravante não se desincumbiu,
a contento, do ônus de comprovação da impenhorabilidade ora
reclamada, conforme o disposto no respectivo § 3o do artigo 854 do
CPC/15.
Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no
sentido da possibilidade da penhora eletrônica de ativos, depósitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288327-39.2019.8.26.0000 -Voto no 26660
5
bancários ou aplicações financeiras, independentemente do prévio
exaurimento das diligências extrajudiciais da parte do exequente.
Finalmente, confira-se, a seguir:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACENJUD.
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI
6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A,
DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS
LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE
PROCESSUAL.”
(STJ; RESP no 1.184.765/PA; submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC; Rel. o Ministro Luiz Fux; j.
24.11.10)
Portanto, o indeferimento do desbloqueio dos ativos
e valores penhorados em conta bancária, era mesmo de absoluto rigor,
não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator